Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PESQUISA DE BENS. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO NÃO INCLUÍDO NO TÍTULO EXECUTIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O art. 789 do Código de Processo Civil estabelece a responsabilidade do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições previstas em lei.
2. Aduzindo o embargado/apelante meras conjecturas quanto à existência de união estável entre a embargante/apelada e o devedor inadimplente, visto que sem qualquer amparo na prova reunida aos autos, inviável a pretendida penhora de bens de quem ostenta a condição de terceiro não devedor. De consequência, também infundado o pedido de pesquisa de bens para localizar patrimônio penhorável de pessoa a quem, segundo a prova dos autos, não pode ser atribuída responsabilidade civil. Hipótese de necessária observância do princípio da imputação civil dos danos.
3. Recurso conhecido e desprovido.